Tribunal: TJES
Processo: 5005953-84.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005953-84.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO LIMINAR DA NORMA COM EFEITOS
EX NUNC
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face do Município de Vila Velha e da Câmara Municipal de Vila Velha, objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal nº 108/2023, que alterou o artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos), para disciplinar hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal nº 108/2023 configura usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo municipal, por tratar de matéria sujeita à reserva de iniciativa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reserva de iniciativa legislativa para tratar do regime jurídico dos servidores públicos alcança normas sobre acumulação de cargos, pois tais regras interferem diretamente na relação funcional entre o servidor e a Administração Pública.

4. A iniciativa parlamentar da Lei Complementar nº 108/2023 viola o art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/1988 e o art. 63, parágrafo único, IV, da CEES, aplicáveis aos municípios por simetria, configurando vício de inconstitucionalidade formal.

5. A reprodução de normas constitucionais não afasta o vício formal, pois a iniciativa do processo legislativo permanece reservada ao Chefe do Executivo, sendo a origem do projeto aspecto essencial para sua validade.

6. A sanção do Prefeito não convalida o vício de iniciativa, por se tratar de nulidade insanável decorrente de ofensa ao devido processo legislativo constitucionalmente estabelecido.

7. Presentes o
fumus boni iuris
, diante da plausibilidade da tese de inconstitucionalidade formal sustentada pelo Ministério Público, e, o
periculum in mora,
pela permanência de norma potencialmente inconstitucional em vigor, com risco à segurança jurídica e à separação dos poderes.

8. Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a inconstitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que tratem de matérias reservadas ao Executivo, especialmente em relação ao regime jurídico dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido liminar concedido para suspender a norma em questão com efeitos
ex nunc
.

Tese de julgamento:

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo municipal a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, incluindo regras sobre acumulação remunerada de cargos.

2. A usurpação dessa competência pelo Poder Legislativo configura vício formal de inconstitucionalidade, ainda que a norma apenas reproduza preceitos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 61, §1º, II, ‘c’; CEES, arts. 17 e 63, parágrafo único, IV; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º, 10 e 11; RITJES, art. 169; Lei Complementar nº 06/2002, do Município de Vila Velha.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.869, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, J. 30.05.2022; STF, ADI nº 4.590, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, J. 14.06.2021; STF, ADI nº 1.197, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, J. 18.05.2017; TJES, ADI nº 0007972-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, J. 12.11.2020; TJES, ADI nº 5011753-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, J. 31.08.2023; TJES, ADI nº 5011760-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ADI Nº 5005953-84.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face

do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha, que conferiu nova redação ao artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002, o Estatuto dos Servidores Públicos do referido município.

O Requerente sustenta a existência de inconstitucionalidade formal na referida lei. Alega que a norma, de autoria parlamentar, invadiu matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao dispor sobre regras de acumulação remunerada de cargos públicos. Argumenta que tal matéria se insere no conceito de Regime Jurídico dos Servidores Públicos, cuja disciplina, nos termos do artigo 61, §1º, II, ‘c’, da Constituição Federal, artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, é de competência privativa do Presidente da República e do Governador do Estado, regra que, por simetria, se aplica aos Municípios e seus Prefeitos.

Afirma, ainda, que a Câmara Municipal de Vila Velha, ao legislar sobre o tema, usurpou a competência do Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, disposto no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 17 da Constituição Estadual.

Em sede de liminar, defende que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
e requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 108/2023.

Despacho (ID 13299703) determinando a notificação das autoridades responsáveis pela elaboração da lei para manifestação sobre o pedido liminar, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/1999.

A Câmara Municipal de Vila Velha prestou informações (ID 13774766), pugnando pelo indeferimento do pedido cautelar. Sustenta, em síntese, que a lei impugnada não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas transcreveu as hipóteses de acumulação de cargos já previstas na Constituição Estadual e Federal. Alega também que se trata de mera norma integrativa, visando à sistematicidade do Estatuto do Servidor, inserindo-se na competência suplementar do Município. Argumenta, ainda, a ausência de
periculum in mora
, uma vez que a norma se limita a reproduzir regras constitucionais vigentes, não gerando prejuízo à Administração ou à coletividade.

O Município de Vila Velha, apesar de notificado, até o momento não prestou informações, conforme se verifica da certidão de ID 13779171.

Pois bem, o artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, aplicado subsidiariamente ao controle de constitucionalidade a ser realizado pelos Tribunais Estaduais, dispõe que a concessão de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade somente será deferida pela decisão da maioria absoluta dos seus membros.

No caso de concessão da medida cautelar, em regra, essa decisão não retroage (tem efeito
ex nunc
), em razão de seu caráter excepcional e pelo fato das leis gozarem de presunção relativa de constitucionalidade, mas excepcionalmente o Tribunal poderá conceder eficácia retroativa à referida decisão, se assim julgar necessário.

O Regimento Interno do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por sua vez, disciplina sobre a apreciação de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, em seu artigo 169, senão vejamos:

Art. 169. O relator, ao despachar a inicial ordenará:

a) que se notifique do conteúdo da petição a autoridade responsável, remetendo-lhe a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de vinte (20) dias, preste as informações que entender necessárias;

b) facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.

Dito isso, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade questiona a constitucionalidade formal da Lei Complementar nº 108/2023 do Município de Vila Velha, que alterou o artigo 168 do Estatuto dos Servidores Públicos local, tratando da acumulação remunerada de cargos públicos, dos seguintes termos:

Lei Complementar nº 108, de 18 de Outubro de 2023 (
Dá nova redação ao art. 168 da Lei Complementar nº 06/2002, Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)

Art. 1º O artigo 168 da Lei Complementar nº 06, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 168. Em consonância com o que estabelece o inciso XVII do art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando-se, em qualquer caso, os limites a que se refere o art. 73 desta Lei Complementar:

I - a de 2 (dois) cargos de professor;

II - a de 1 (um) cargo de professor com outro, técnico ou científico;

III - a de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

IV - a de 2 (dois) cargos de natureza técnico-pedagógica exercidos em instituições educacionais municipais, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia;

V - a de 2 (dois) cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional municipal e outro exercido em instituição educacional estadual ou federal, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia;

VI - a de 2 (dois) cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional municipal e outro exercido em instituição educacional estadual ou federal, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia.

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos Municípios.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar em vigor na data de sua publicação.

Nesta fase, cumpre analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar pleiteada.

A concessão de medida liminar em sede de controle concentrado de constitucionalidade é medida de caráter excepcional, exigindo a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), em razão da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

A análise da plausibilidade jurídica da tese do Ministério Público Ministerial decorre da reserva de iniciativa legislativa e pelo princípio da separação dos poderes.

A Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 63, parágrafo único, IV), em harmonia com a Constituição Federal (art. 61, §1º, II, ‘c), estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

Esta regra, base da organização estatal e da harmonia entre os poderes, artigo 17 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, por equivalência, é de observância obrigatória na esfera municipal.

A controvérsia reside em saber se a disciplina da acumulação remunerada de cargos públicos se enquadra no conceito de regime jurídico dos servidores. Em uma análise superficial, verifico que as regras sobre acumulação de cargos afetam diretamente a relação de trabalho entre o servidor e a Administração, definindo possibilidades, vedações e condições para o exercício de múltiplas funções públicas. Logo, trata de matéria intrinsecamente ligada ao regime jurídico dos servidores públicos.

A tese da Câmara Municipal de que a lei em discussão apenas reproduziu normas constitucionais não se sustenta, na medida em que não afasta o vício de iniciativa. A reserva de iniciativa não diz respeito apenas à criação de normas novas, mas à prerrogativa de iniciar o processo legislativo sobre determinadas matérias. Mesmo que a intenção seja a de consolidar ou replicar preceitos superiores, se a matéria é de iniciativa privativa, a proposta deve partir do poder competente.

Permitir que o Legislativo tome a iniciativa, ainda que para "copiar" a Constituição, seria esvaziar a prerrogativa do Chefe do Executivo e abrir margem para que, sob tal pretexto, se avance sobre competências alheias. Ademais, a sanção do Chefe do Executivo não convalida o vício de iniciativa, pois o vício atinge a origem do processo legislativo, sendo insanável.

Dessa forma, a alegação de inconstitucionalidade formal apresentada pelo Ministério Público, revela-se, em um juízo de cognição sumária, dotada de robusta plausibilidade jurídica, configurando o
fumus boni iuris
.

Em relação ao risco de dano, a Câmara Municipal argumenta que não há prejuízo, pois a norma apenas reflete o que já é permitido. Todavia, o
periculum in mora
, em sede de controle de constitucionalidade, não se resume apenas a danos materiais imediatos, mas sim na própria manutenção da eficácia de uma norma que, à primeira vista, se configura contrária à Constituição.

A aplicação de uma lei formalmente inconstitucional gera insegurança jurídica, afeta a organização administrativa e, sobretudo, representa uma ofensa contínua à ordem constitucional e ao princípio da separação dos poderes. Consentir que uma lei nascida de um processo legislativo aparentemente viciado continue a produzir seus efeitos significa pactuar com a violação da Carta Magna, ainda que temporariamente.

A manutenção da Lei Complementar nº 108/2023, mesmo que seu conteúdo material hipoteticamente possa ser considerado, em grande parte, uma repetição de normas superiores, cria precedente de desrespeito às regras de competência legislativa e gera um estado de incerteza sobre a validade dos atos praticados, especialmente no que tange à gestão de pessoal e à permissão ou vedação de acumulações de cargos, o que evidencia o risco de dano e o interesse público na suspensão da norma. Assim, também, verifico a presença do
periculum in mora
.

O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, aplicou o entendimento de que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que versem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Confira:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4.
Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia
ex nunc
a contar da data da publicação da ata de julgamento
, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. (STF, ADI nº 4.869, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, J. 30/05/2022) - destaquei

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda 83 à Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. Regime Jurídico de Oficiais da Polícia Militar. 5. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 6.
É firme a jurisprudência desta Corte de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos estaduais. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF, ADI nº 4.590, Rel. Min. Gilmar Medes, Pleno, J. 14/06/2021) - destaquei

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 122/94 DO ESTADO DE RONDÔNIA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO GOZADA EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS –
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado
. Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual de iniciativa parlamentar autoriza a conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade não gozada em razão de necessidade de serviço: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina.
Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical.
Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional
“regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo
. Precedentes. (STF, ADI nº 1.197, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, J. 18/05/2017) - destaquei

Em casos semelhantes, em que o Poder Legislativo Municipal disciplinou sobre o regime jurídico dos servidores vinculado ao Poder Executivo, esta Corte por várias oportunidades deferiu a medida cautelar. Vejamos:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI COMPLEMENTAR Nº 071/2019 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – EFICÁCIA SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC. 1.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre o estatuto dos servidores públicos municipais
. 2. A modificação das regras do estágio probatório mediante lei complementar de iniciativa de membro da Câmara Municipal de Vila Velha viola o princípio constitucional da separação dos poderes, ante a usurpação de competência privativa do Prefeito Municipal. 3.
Medida cautelar deferida com efeitos
ex nunc
. Suspensão da eficácia da Lei Complementar Municipal
nº 071/2019. Aplicabilidade da lei revogada. (TJES, ADI nº 0007972-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Pleno, J. 12/11/2020) - destaquei

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 91 DE 10 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR DE PROJETO DE LEI AFRONTA A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 17 E NO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIO DE VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. PEDIDO LIMINAR CONCEDIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NORMA. 1. Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a Lei Complementar do Município de Vila Velha nº 088/2022, que alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria parlamentar dos Vereadores Renzo Mendes e Bruno Lorenzutti. 2.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado (e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação) os projetos de lei que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto no inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual
. 3. Verifica-se no caso em tela possível ingerência do Legislativo Municipal na competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei (inciso IV, do artigo 63, CE/ES) que altera questões atinentes ao gozo de licenças dos servidores públicos municipais (regime jurídico dos servidores públicos). 4.
O ato normativo atacado, aparentemente, fere a harmonia e independência dos Poderes (art. 17, CE/ES), uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo. 5. Com a provável invasão da competência privativa para a iniciativa de projeto de lei, o ato normativo (Lei Complementar Municipal n° 91 de 10 de agosto de 2022), apresenta aparente vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo, restando configurado o requisito da relevância dos fundamentos apontados na inicial. 6. No que se refere à urgência da medida, de igual modo, verifica-se a presença do periculum in mora (possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada) na hipótese, tendo em vista que a alteração normativa pretendida pelo Legislativo local no regime jurídico dos servidores poderá trazer efeitos reflexos significativos e concretos de desorganização administrativa na concessão de licenças aos servidores públicos do Município de Vila Velha. 7. P
edido liminar concedido
. S
uspensão dos efeitos da norma
. (TJES, ADI nº 5011753-98.2022.8.08.0000, Des. Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Pleno, J. 31/08/2023) - destaquei

CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 095/2022, DE 11/10/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. “DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO 71-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA AO ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. Art. 152, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. Lei Complementar nº 095/2022, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha, que “dá nova redação ao caput do artigo 71-A da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha)”, ampliando o prêmio incentivo de 06 (seis) dias, anteriormente concedido aos servidores efetivos, aos cargos de provimento em comissão. 2. Como regra, a propositura de projeto de lei na esfera municipal cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma da lei (art. 63, da Constituição Estadual e art. 34 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). No entanto,
algumas matérias, por disposição Constitucional, ficam reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que estão vinculadas diretamente à administração da coisa pública. As regras que disponham sobre a organização dos recursos humanos do Município, aquelas relativas à estruturação das carreiras, atribuições e, com destaque, remuneração, somente podem ser disciplinadas em lei de iniciativa do Prefeito Municipal (art. 63, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual e art. 34, parágrafo único, I e II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha). 3. A concessão de tutela de natureza cautelar no exercício de jurisdição constitucional concentrada está condicionada à demonstração, em caráter cumulativo, da verossimilhança dos fundamentos invocados na inicial (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), a exigir a antecipação da providência almejada. Presentes os requisitos, é de ser deferida a liminar. 4. Medida cautelar concedida, para suspender os efeitos da Lei Complementar nº 095/2022, de 11 de outubro de 2022, do Município de Vila Velha, com efeito “ex nunc” até o julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
. (TJES, ADI nº 5011760-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Pleno, J. 16/03/2023) - destaquei

Por todo o exposto, em uma análise superficial e estando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
voto pelo
def
er
i
mento d
a medida cautelar para suspender a eficácia
de todos os dispositivos
da Lei Complementar nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha, com efeitos
ex nunc
(a partir desta decisão), na forma do artigo 11, §1º, da Lei nº 9.868/1999 combinado com o artigo 169, ‘b’, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Submeto essa decisão aos eminentes pares.

Esclareço que a suspensão da eficácia da Lei Complementar nº 108/2023 implica a restauração da vigência da redação anterior do artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002, nos termos do artigo 11, §2º, da Lei nº 9.868/1999.

Comuniquem-se, com urgência, a Câmara Municipal de Vila Velha e o Município de Vila Velha acerca do teor desta decisão, para imediato cumprimento.

Requisitem-se informações que entender necessárias à Câmara Municipal de Vila Velha e ao Município de Vila Velha, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999.

Após o prazo para apresentação de informações, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, para emissão de parecer, na forma do artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conceder a medida cautelar postulada para suspender a eficácia da Lei Complementar nº 108/2023, do município de Vila Velha-ES, com efeitos ex nunc, ante a aparente inconstitucionalidade formal daquela legislação, cuja iniciativa foi da Câmara Municipal, a despeito de o seu objeto - hipóteses de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos - versar sobre servidores públicos e regime jurídico, questões reservadas a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFERIR
a medida cautelar
para suspender a eficácia
de todos os dispositivos
da Lei Complementar nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha, com efeitos
ex nunc
(a partir desta decisão), na forma do artigo 11, §1º, da Lei nº 9.868/1999 combinado com o artigo 169, ‘b’, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFERIR
a medida cautelar para
suspender a eficácia
de todos os dispositivos da Lei Complementar nº 108, de 18 de outubro de 2023, do Município de Vila Velha, com efeitos
ex nunc
.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a medida cautelar.